Tribunal: TCU
Processo: 007.335/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7173/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.335/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Leite Bastos (XXX.825.327-XX); Andrea da Cunha Andrade (XXX.787.327-XX); Edvaldo Rocha Oliveira (XXX.902.667-XX); Isabela de Lima Santos (XXX.818.757-XX); Luciana Linhares Caraciolo Ornela (XXX.406.277-XX); Marcio Smith de Barros (XXX.476.017-XX); Simone Raposo Leal (XXX.047.857-XX); Solange Medeiros Goncalves (XXX.197.937-XX); Suellen Cristina da Conceicao Goncalves (XXX.380.787-XX); Suely Salvador Lopes (XXX.602.627-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.